Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709670-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento (ID 70283937). INTIME-SE o Agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC. Após, retornem os autos a conclusão. Brasília, 6 de maio de 2025 15:33:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador